Tribunal: TJBA
Processo: 0559828-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0559828-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Karla Oliveira dos Reis

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. OCUPANTES DE TJ-FC-3. PERÍODO DE 2011 A 2015. AUSÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PERCENTUAL DE 100% PREVISTO NA LEI ESTADUAL N.º 11.919/2010. PAGAMENTO EM PERCENTUAL INFERIOR. DECRETOS NºS 37/2011 E 495/2011. INOVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Alegação de inépcia da incial afastada. Pedido certo e delimitado com indicação dos cargos e períodos da gratificação que se pleitea, conforme decretos judiciários que acompanharam a inicial.

II - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET foi criada no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia por meio da Lei nº 11.919/10, destinando-se aos servidores ocupantes de cargos de provimento permanente ou de funções e cargos de provimento temporário, com percentuais variáveis.

III - A despeito de existir previsão no sentido de que o pagamento de tais gratificações está condicionado à disponibilidade orçamentaria e financeira, não há autorização semelhante no referido diploma normativo para redução dos percentuais estabelecidos.

IV - A redução de tais percentuais, em verdade, restou operada através dos Decretos Judiciários de nºs 37/2011 e 495/2011.

V - A par disso, resta patente que supressão do percentual de gratificação levada a efeito por esta Corte de Justiça violou o princípio da legalidade, o qual, por certo, constitui um dos alicerces fundamentais do regime jurídico-administrativo. Isso porque não se revela possível estabelecer restrição não prevista em lei por meio de norma de caráter infralegal.

VI – A correção monetária deve observar a decisão do STF no RE 870.947/SE quando da liquidação ou cumprimento da sentença, bem como a EC 113/2021.

VII – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0559828-22.2018.8.05.0001, em que é Apelante o ESTADO DA BAHIA, e como Apelada KARLA OLIVERIA DOS REIS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DESPROVER O RECURSO, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em de 2023.

Presidente

Desembargador Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador